Tribunal: STF
Processo: HC 182752
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 522.304/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO. HORAS EXCEDENTES. ISONOMIA A HORAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O decisum está em consonância com os exatos termos do art. 126 da LEP. A jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia é especificada pela literalidade normativa, o que não ocorre no caso de remição para os dias de trabalho, prevista no inciso II do mesmo dispositivo – art. 126, § 1º, da Lei 12.433/2011, não havendo portanto que falar em isonomia.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).
    Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, porém rejeitados (págs. 23-27 do doc. eletrônico 8).
    Neste habeas corpus, o impetrante registra que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto e teve indeferido “o pedido de remição pelo estudo referente à atividade escolar que excedeu o limite estabelecido no art. 126 § 1º, inciso I, da LEP [Lei de Execução Penal]” (pág. 3 da petição inicial). 
    Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de ser computado o tempo de trabalho com as horas extras superiores à jornada normal mínima de até 6 horas diárias, transformando-as em dias para fins de remição” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí porque entende que “não há qualquer razão jurídica para impedir a aplicação deste mesmo entendimento aos casos de remição por estudo, já que ambos possuem a mesma natureza jurídica. Quanto mais se estuda, maior deve ser a compensação com dias a remir” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, “que seja cassado o v. acórdão, para determinar-se o cômputo dos dias remidos em favor do paciente, considerando para fins de remição as horas excedentes ao mínimo de 4 horas/dia” (pág. 6 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau e determinei, na sequência, que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 11).
    O Magistrado da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP esclareceu que, tratando-se de processo físico e tendo em vista a instituição de trabalho remoto pelo Provimento CSM 2.549/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, somente poderá prestar as informações solicitadas depois de normalizados os trabalhos forenses (doc. eletrônico 13).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 14).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão não merece acolhimento.
    Isso porque o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se ao que previsto em norma regente da matéria, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio deste habeas corpus. Veja-se o que consta do voto do Ministro Relator:
    “Conforme relatado, busca o agravante que seja considerado para fins de remissão ‘um dia a mais de estudo para cada 04 (quatro) horas extras realizadas’ (fl. 9)
    A decisão agravada denegou o habeas corpus aos seguintes argumentos (fls. 117-119):
    […]
    Consoante relatado, o ponto nodal da presente impetração consiste em reconhecer toda carga horária de estudo, sem considerar o limite de 4 horas/dia.
    Quanto ao alegado o Colegiado do Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão do Juízo das execuções, aos seguintes fundamentos (fls. 93-94):
    […] O cômputo das horas estudadas além do limite de quatro horas diárias é incabível.
    Isto porque, conforme bem ensina Norberto Avena, ‘o art. 126, caput e § 1º, inciso I, da LEP, alterado pela L. 12.433/2011, assegura ao preso o direito à remição pelo estudo, na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, atividades dividas em no mínimo 3 (três dias), em atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional. Isso quer dizer que o limite máximo para o estudo do preso é de 4 (quatro) horas diárias, não podendo ser reconhecidas, para fins de remição, as atividades superiores a esse montante.
    Apesar disso, não fica proibido o acúmulo de doze horas de estudo em período mais dilatado. Exemplo:
    a) O estudo por 2 horas diárias durante seis dias totaliza 12 horas de frequência escolar, autorizando o abatimento de um dia de pena;
    b) O estudo por 3 horas diárias durante oito dias totaliza 24 horas de frequência escolar,autorizando o abatimento de dois dias de pena;
    c) O estudo por 5 horas diárias durante três dias, embora totalize 15 horas de frequência escolar, autoriza o abatimento de apenas um dia de pena, já que ultrapassado o limite máximo de 4 horas diárias;
    d) O estudo por 12 horas em apenas um dia não possibilita 1 dia de remição, pois a carga horária não foi distribuída em no mínimo 3 dias, sendo também superado o limite máximo de 4 horas diárias.’ (in Execução Penal esquematizado, 2ª edição revista e atualizada, pg. 263/264).
    Nessa linha ainda, ‘diversamente do que pretende a defesa, não faz sentido interpretar o quanto disposto na Lei de Execução Penal para pretender utilizar período remanescente na carga diária de estudo de forma subsequente e cumulativa, porquanto este procedimento vai de encontro à interpretação do próprio legislador, qual seja, incentivar e estimular o exercício diário da atividade intelectual do reeducando, de modo que lhe propiciar uma adequada reinserção no convívio social.’ (Agravo em Execução Penal n° 0028318-71.2015.8.26.0000, julgado em 24.9.2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Sérgio Coelho).
    Como se vê, a Câmara Julgadora fundamentou o acórdão nos exatos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei 12.433/2011, in verbis:
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
    Não se desconhece a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006), além de ser um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se nessas circunstâncias, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade (AgRg no HC 323.766/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/10/2015).
    Contudo, cumpre salientar que a interpretação extensiva mencionada por esta Corte cita que a jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia é especificada pela literalidade normativa, o que não ocorre no caso de remissão [sic] para os dias de trabalho, prevista no inciso II do mesmo dispositivo - art. 126, § 1º, da Lei 12.433/2011, supramencionada, não havendo portanto que falar em isonomia. 
    Nessa vertente, mutatis mutandis:
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DO DIA TRABALHADO. JORNADA NÃO INFERIOR A 6 NEM SUPERIOR A 8 HORAS. CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO AS HORAS EXTRAS EXCEDENTES À OITAVA HORA DIÁRIA.
    […]
    2. A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33, c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.
    […]
    4. A pretensão da impetrante de que seja efetuado o cálculo da remição de pena em horas, e não em dias de trabalho - remir 1 (um) dia de pena, a cada período de 18 (dezoito) horas de trabalho -, não encontra respaldo na legislação pátria, uma vez que, no presente caso, a jornada diária de trabalho foi inferior a 6 horas.
    5. A remição se dá por dias trabalhados, e não por horas, sendo que a contagem de tempo será feita à razão de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados, exigindo-se, para cada dia a ser remido, o labor de no mínimo 6 e no máximo 8 horas (AgRg no HC n. 289.635/MG, Sexta Turma, Rel Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 3/2/2015).
    6. Apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 horas, sejam computadas como 1 dia para fins de remição (AgRg no REsp 1546982/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).
    7. Inexistente, portanto, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. Habeas corpus não conhecido. (HC 351.951/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
    Dessarte, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. […]
    Como se vê o decisum está em consonância com os exatos termos do art. 126 da LEP, repiso não se desconhece a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006), além de ser um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se nessas circunstâncias, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade (AgRg no HC 323.766/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/10/2015).
    Contudo, cumpre salientar que a interpretação extensiva mencionada por esta Corte cita que a jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia é especificada pela literalidade normativa, o que não ocorre no caso de remição para os dias de trabalho, prevista no inciso II do mesmo dispositivo – art. 126, § 1º, da Lei 12.433/2011, supramencionada, não havendo portanto que falar em isonomia.
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 8; grifos no original).
    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República que, ao se pronunciar pela denegação da ordem, destacou os seguintes aspectos:
    “[…] 
    3. O parecer é pela denegação da ordem, pois o pedido de remição da pena por estudo foi devidamente apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução nº 7000167-43.2019.8.26.0482), observando os requisitos legais. Confira-se:
    ‘(…) O cômputo das horas estudadas além do limite de quatro horas diárias é incabível.
    Isto porque, conforme bem ensina Norberto Avena, ‘o art. 126, caput e § 1°. inciso 1, da LEP, alterado pela L. 12.433/2011, assegura ao preso o direito à remição pelo estudo, na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, atividades divididas em no mínimo 3 (três dias), em atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.
    Isso quer dizer que o limite máximo para o estudo do preso é de 4 (quatro) horas diárias, não podendo ser reconhecidas, para fins de remição, as atividades superiores a esse montante. Apesar disso, não fica proibido o acúmulo de doze horas de estudo em período mais dilatado. Exemplo:
    a) O estudo por 2 horas diárias durante seis dias totaliza 12 horas de frequência escolar, autorizando o abatimento de um dia de pena;
    b) O estudo por 3 horas diárias durante oito dias totaliza 24 horas de frequência escolar, autorizando o abatimento de dois dias de pena;
    c) O estudo por 5 horas diárias durante três dias, embora totalize 15 horas de frequência escolar, autoriza o abatimento de apenas um dia de pena, já que ultrapassado o limite máximo de 4 horas diárias;
    d) O estudo por 12 horas em apenas um dia não possibilita 1 dia de remição, pois a carga horária não foi distribuída em no mínimo 3 dias, sendo também superado o limite máximo de 4 horas diárias’ (in Execução Penal esquematizado, 2a edição revista e atualizada, pg. 263/264).
    Nessa linha ainda, ‘diversamente do que pretende a defesa, não faz sentido interpretar o quanto disposto na Lei de Execução Penal para pretender utilizar período remanescente na carga diária de estudo de forma subsequente e cumulativa, porquanto este procedimento vai de encontro à interpretação do próprio legislador, qual seja, incentivar e estimular o exercício diário da atividade intelectual do reeducando, de modo que lhe propiciar uma adequada reinserção no convívio social’ (Agravo em Execução Penal n° 0028318-71.2015.8.26.0000, julgado em 24.9.2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Sérgio Coelho).
    (…)
    E para arrematar, anota-se que o Magistrado justificou a adoção da fração máxima de um terço como ‘garantia do princípio da suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina’, e como meio de ‘escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade’, destacando, ainda, que ‘a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente da prática de infração disciplinar’.
    Como se vê, a fundamentação adotada na origem está em consonância com o disposto no artigo 127, c.c. artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, de modo que se torna inviável acolher o pleito de redução da perda do tempo remido ao mínimo legal.’
    4. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manteve o cálculo da remição, em observância ao disposto no art. 126, § 1º, inciso I, e § 5º, da Lei de Execução Penal:
    LEI DE EXECUÇÃO PENAL
    ‘Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
    I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    (…)
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.’ (destaques do MPF).
    5. Como visto, todas as instâncias indeferiram o pleito defensivo, com base na literalidade da lei de execução, que expressamente prevê o limite diário de estudo em 4 horas (12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em três dias), para fins de remição pelo estudo.
    6. Ademais, como bem pontuou o Ministro Nefi Cordeiro, ‘a interpretação extensiva mencionada por esta Corte cita que a jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia é especificada pela literalidade normativa, o que não ocorre no caso de remição para os dias de trabalho, prevista no inciso II do mesmo dispositivo – art. 126, § 1º, da Lei 12.433/2011, supramencionada, não havendo portanto que falar em isonomia’.
    7. Nesse contexto, considerando que houve fiel observância aos ditames legais, bem como ao princípio da isonomia, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela Suprema Corte” (doc. eletrônico 13; grifos no original)
    Diante de tal quadro normativo, torna-se inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena nela previsto.
    O art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, dispõe expressamente o limite diário de estudo em 4 horas (12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em três dias), para fins de remição pelo estudo.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator